Tribunal: TJMT
Processo: 1022409-38.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022409-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), SANTA CRUZ ENERGIA LTDA - CNPJ: 05.016.046/0001-12 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO OMISSA CONSISTENTE NO FATO DE QUE O ACÓRDÃO NÃO REALIZOU A DISTINÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS NO TEMA Nº 1010 E SOBRE A APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º, § 10º,
DA LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.285, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 (CÓDIGO FLORESTAL) À HIPÓTESE
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão
que explicita, com clareza e objetividade, que
as questões controvertidas estão a depender de ampla instrução no Juízo de Primeiro Grau e
que sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Santa Cruz Energia Ltda.

contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não realizou a distinção entre o caso dos autos e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos no Tema nº 1010.

Assevera que, o acórdão também incorreu em omissão sobre a aplicação do artigo 4º, § 10º,
da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021 (Código Florestal) à hipótese.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

(Id.
184090692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA — EXECUÇÃO DE OBRA LOCALIZADA NAS MARGENS DO CÓRREGO DO GAMBA — EXTENSÃO NÃO EDIFICÁVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) — PARALISAÇÃO DA OBRA — NECESSIDADE.

Paralisar a implantação de obra que está inserida em extensão não edificável em Área de Preservação Permanente – APP é medida imprescindível e evidente, de modo a autorizar o embargo de qualquer atividade econômica que possa ocasionar dano ao meio ambiente.

Recurso não provido.

Começo por pontuar que, está explícito no acórdão embargado que o lado leste do imóvel de matrícula nº 104.434, registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 144, bairro Poção, Cuiabá – MT, confronta com a margem direita do Córrego do Gambá, de modo que há indícios suficientes de que o referido imóvel está inserido em extensão não edificável de Área de Preservação Permanente – APP do Córrego do Gambá:

[...] Por sua vez, consta da matrícula nº 104.434, registrada no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, que o lado leste do imóvel confronta com a margem direita do Córrego do Gamba:

[...] Matrícula 104.434; Um lote de terreno urbano situado no lugar denominado Pico do Amor, com frente para a Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 144, Bairro Poção, Cuiabá/MT, com área de 2.727,88 m2 (dois mil setecentos e vinte e sete metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados).

[...]

Confrontações:

Norte: Limita com a Avenida Fernando Corrêa da Costa;

Sul: Limita com a residência, nº 363, de propriedade de Altamis Rufina da Silva [...];

Leste: Limita com a margem direita do Córrego do Gambá;

Oeste: Limita com o condomínio Edifício Avenida Home & Office Center. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1025924-55.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61005941 – fls. 5).

[...]. (Acórdão embargado, Id. 182188677 – fls. 10).

Além disso, também foi pontuado no acórdão embargado que a alegação da embargante de que à hipótese não incide a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos no Tema nº 1010, pelo fato de ter ocorrido à descaracterização do local do imóvel de matrícula nº 104.434, registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá como Área de Preservação Permanente – APP é questão que necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução. Questão controvertida que, inclusive, será objeto de perícia no Juízo de Primeiro Grau:

[...] Por fim, quanto à alegação de que “
o Córrego do Gambá encontra-se degradado e suas águas não transportam vida, mas sim bactérias danosas a saúde
” e que “
não mais existem recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica, biodiversidade e fluxo gênico que necessitem de proteção
”, fato que descaracterizaria o local como Área de

Preservação Permanente – APP de modo a não incidir o Tema nº 1010 do

Superior Tribunal de Justiça à hipótese, a questão necessita ser mais bem

esclarecida na fase de instrução.

Ademais, a questão controvertida acerca de que “
a área em comento não mais possui função ambiental relevante, em razão da descaracterização do curso d’água existente
” será objeto de perícia, já homologada pelo Juízo de Primeiro Grau (Primeira Instância, Id. 108732286), de modo a corroborar pela necessidade de ampla instrução acerca da questão. [...].
(Acórdão embargado, Id. 182188677 – fls. 12).

Ademais, apesar de a embargante também afirmar que o acórdão incorreu em omissão acerca da aplicação do artigo 4º, § 10º,
da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com a redação dada pela Lei nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021 (Código Florestal), a alegação também dependerá de instrução acerca da
descaracterização do local do imóvel de matrícula nº 104.434, registrado no quinto (5º) Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá como Área de Preservação Permanente – APP.

Portanto, está claro, aliás, claríssimo, que as alegações estão a depender de esclarecimentos na fase de instrução no Juízo de Primeiro Grau e que sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023